Tribunal: TJES
Processo: 5001858-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001858-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
)
:RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUI SÉRGIO MAIERÁ
e
CAMARGO & PAGANI CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0015864-76.2001.8.08.0024 (Projudi/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluiu o agravante do polo passivo da demanda, por força de sentença prolatada no bojo da ação de embargos do devedor nº 0024784-87.2011.808.0024, já transitada em julgado, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Em suas razões (evento 2, ID 657723), os agravantes expõem que a execução fiscal originária foi aforada pelo Fisco Estadual em face de BRASUSA TRADING IMPORT E EXP. LTDA. e da pessoa do primeiro recorrente, na qualidade de sócio da empresa devedora.

Aduzem, no entanto, que o eminente Magistrado singular, no bojo dos embargos do devedor atuados sob o nº 0024784-87.2011.8.08.0024 (Projudi/TJES), julgou procedente em parte a pretensão inicial a fim de reconhecer a
ilegitimidade
do sócio para figurar no polo passivo do executivo fiscal, condenando a Fazenda, após embargos de declaração, ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da sociedade de advogados recorrente, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da lide principal.

Anotam que,
“uma vez transitado em julgado os Embargos à Execução, o h. juízo
a quo
proferiu decisão na Ação de Execução,
[...]
determinando a exclusão do sócio, RUI SERGIO MAIEIRA, do polo passivo da Execução Fiscal, entretanto, deixou de fixar os honorários”.
(fl. 05 do evento 2, ID 657723).

Prosseguem narrando que, opostos embargos de declaração contra o referido
"decisum
", o eminente Magistrado singular a ele
“negou provimento, sob a alegação de que não tinham sido requeridos honorários até àquele momento”.
(fls. 05/06 do evento 2, ID 657723).

Irresignados, os agravantes afirmam tratar-se de
“matéria de ordem pública, passível de arbitramento ex officio
”, havendo, em sua compreensão, flagrante omissão na decisão fustigada (fl. 06 do evento 2, ID 657723).

Sustentam, ademais, que o pleito em análise
“decorre de direito pacífico e incontroverso, conforme já firmado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos (tema 587)”.
(fl. 06 do evento 2, ID 657723).

Pugnam, então, pelo integral provimento da vertente insurgência,
“a fim de que sejam fixados os justos e devidos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo litisconsorte excluído da lide, ou seja, sobre o que ele deixou de pagar ao Agravado”.
(fl. 10 do evento 2, ID 657723).

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas dos documentos que compõem os eventos 3 a 10.

Por despacho exarado no evento 12 (ID 669187), à míngua de pedido de urgência a ensejar a providência prevista no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, restou determinada a instrução do feito para posterior julgamento.

O ente público recorrido ofereceu suas contrarrazões no evento 14 (ID 685560), suscitando, preliminarmente, questão processual atinente à
ausência de conteúdo decisório
no provimento impugnado.

Registra, no mérito, tese a sustentar a impossibilidade de haver
“
dupla
condenação em honorários, uma nos embargos e outra na execução fiscal
”.
(fl. 05 do evento 14, ID 685560).

Protesta, subsidiariamente, que o eventual arbitramento da verba honorária
“tenha por base o princípio da equidade, a fim de melhor se ajustar às circunstâncias fático-jurídicas da presente causa”.
(fl. 12 do evento 14, ID 685560).

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RUI SÉRGIO MAIERÁ
e
CAMARGO & PAGANI CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0015864-76.2001.8.08.0024 (Projudi/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluiu o agravante do polo passivo da demanda, por força de sentença prolatada no bojo da ação de embargos do devedor nº 0024784-87.2011.808.0024, já transitada em julgado, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Verificada a arguição de questão processual cujo acolhimento pode vir a obstar o seguimento do recurso, cumpre, prefacialmente, enfrentar a pretensa ausência de conteúdo decisório no ato judicial recorrido.

1. PRELIMINARMENTE: DA NATUREZA DO ATO RECORRIDO

O ente público recorrido, ao oferecer suas contrarrazões no evento 14 (ID 685560), suscitou, preliminarmente, questão processual atinente à
ausência de conteúdo decisório
no provimento impugnado.

Como cediço, o atual Código de Processo Civil, seguindo a mesma linha do Código Buzaid, classifica os pronunciamentos jurisdicionais em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, estes últimos caracterizados pela ausência de conteúdo decisório, porquanto destinados ao mero impulso da marcha processual, razão justamente pela qual são tidos como irrecorríveis (1.001, CPC).

O eminente Magistrado singular, conquanto tenha afirmado, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente (evento 5, ID 657745), que o provimento hostilizado não ostenta conteúdo decisório, acabou por exercer juízo de valor ao rechaçar, naquela oportunidade, a pretensão da parte à percepção de honorários advocatícios, escorando o seu convencimento no seguinte raciocínio:

Ademais, sequer havia, até a apresentação dos embargos de declaração, pedido da parte recorrente em eventual condenação da parte contrária em honorários advocatícios tratando-se, por certo, de verdadeira inovação no processo, a qual não é admitida na estrita via dos embargos de declaração.

À título de exemplificação, na última manifestação da parte em evento 145.1, época em que já havia transitado em julgado a sentença prolatada nos autos em apenso, a parte recorrente nada se manifestou acerca de qualquer pretensão de percebimento de honorários, motivo pelo qual a decisão posterior de evento 149.1 não pode ser considerada omissa.

Caso a parte requerente almeje o percebimento de honorários advocatícios, deverá formular requerimento para tanto – o que, como visto, não houve até a presente data – e não se valer da estrita via dos embargos de declaração, mormente em se considerando que a decisão recorrida deu mero seguimento ao processo em face das partes remanescentes no polo passivo.

Deste modo, em não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada a ser sanada, não há de se falar no conhecimento dos presentes embargos, visto que não encontram respaldo nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, pretendendo o embargante verdadeira inovação no processo em sede de embargos de declaração. [fl. 01 do evento 5, ID 657745]

Tal entendimento, aliás, afronta o
enunciado nº 256 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual
“é dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários”
, razão pela qual a matéria merece ser submetida ao crivo deste egrégio Sodalício.

REJEITO
, portanto, a questão preliminar em apreço.

É como voto.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar, e por considerar preenchidos os
pressupostos
de admissibilidade
do recurso, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO
do recurso, sob a premissa insculpida no artigo 1.017, 5º, do Código de Processo Civil
1
, e passo a examinar o mérito de suas razões.

Em suas razões (evento 2, ID 657723), os agravantes expõem que a execução fiscal originária foi aforada pelo Fisco Estadual em face de BRASUSA TRADING IMPORT E EXP. LTDA., e da pessoa do primeiro recorrente, na qualidade de sócio da empresa devedora.

Aduzem, no entanto, que o eminente Magistrado singular, no bojo dos embargos do devedor atuados sob o nº 0024784-87.2011.8.08.0024 (Projudi/TJES), julgou procedente, em parte, a pretensão inicial a fim de reconhecer a
ilegitimidade
do sócio para figurar no polo passivo do executivo fiscal, condenando a Fazenda, após embargos de declaração, ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da sociedade de advogados recorrente, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da lide principal.

Anotam que,
“uma vez transitado em julgado os Embargos à Execução, o h. juízo
a quo
proferiu decisão na Ação de Execução,
[...]
determinando a exclusão do sócio, RUI SERGIO MAIEIRA, do polo passivo da Execução Fiscal, entretanto, deixou de fixar os honorários”.
(fl. 05 do evento 2, ID 657723).

Prosseguem narrando que, opostos embargos de declaração contra o referido
"decisum
", o eminente Magistrado singular a ele
“negou provimento, sob a alegação de que não tinham sido requeridos honorários até àquele momento”.
(fls. 05/06 do evento 2, ID 657723).

Irresignados, os agravantes afirmam tratar-se de
“matéria de ordem pública, passível de arbitramento ex officio
”, havendo, em sua compreensão, flagrante omissão na decisão fustigada (fl. 06 do evento 2, ID 657723).

Sustentam, ademais, que o pleito em análise
“decorre de direito pacífico e incontroverso, conforme já firmado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos (tema 587)”
. (fl. 06 do evento 2, ID 657723).

Pugnam, então, pelo integral provimento da vertente insurgência,
“a fim de que sejam fixados os justos e devidos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo litisconsorte excluído da lide, ou seja, sobre o que ele deixou de pagar ao Agravado”.
(fl. 10 do evento 2, ID 657723).

Em que pese a combatividade dos argumentos deduzidos pelos agravantes,
a vertente insurgência não merece acolhimento
.

Não se olvida que os embargos do devedor, como ação de conhecimento, possuem autonomia própria e não se confundam com a ação de execução, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações (
Tema 587/STJ
: REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).

A condenação na verba honorária, nessas hipóteses, tem como pressuposto a
rejeição
dos embargos e não o seu acolhimento. Deveras, em casos que tais, a verba honorária é motivada pelo fato de o embargante ter dado causa ao processo de cognição em que se declarou, em tese, a própria existência do crédito que está sendo executado, ao passo que na demanda executiva ela é fundada, em regra, na inadimplência do devedor/executado.

Já no caso de
acolhimento
dos embargos, pode-se extinguir em certas hipóteses, como consequência lógica, a própria ação de execução, sem que isso implique, necessariamente, condenação pelos ônus sucumbenciais em ambas as ações, sob pena de se configurar "
bis in idem
".

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que,
“
na
hipótese de serem
acolhidos
os embargos à execução, o embargante fará jus apenas aos honorários decorrentes do seu resultado satisfatório nessa ação
”
. (AgRg no REsp 1292372/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012).

No caso concreto, a despeito da autonomia das demandas,
o pronunciamento da ilegitimidade passiva
"ad causam
"
do sócio agravante teve como consectário lógico a extinção da pretensão executiva em face da sua pessoa
, o que torna descabida a imposição de nova condenação em honorários advocatícios no bojo da execução.

Afinal, a sociedade de advogados recorrente já foi devidamente remunerada pelo trabalho realizado no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, que lhe garantiu honorários na vultosa quantia de
R$ 585.343,60
(quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), apurada em
28.08.2019
(evento 212 dos autos dos embargos à execução).

A atuação dos causídicos na lide principal, ademais, limitou-se à formulação de simples pedido de levantamento da restrição imposta ao veículo do sócio, reiterado após o trânsito em julgado da sentença dos embargos (eventos 136 e 145 dos autos da execução fiscal), inexistindo causa para nova remuneração, ainda que fixada no mínimo legal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

É como voto
.

1

Art. 1.017
. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

[...]

§ 5º
Sendo
eletrônicos
os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos do devedor, como ação de conhecimento, possuem autonomia própria e não se confundem com a ação de execução, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações. (Tema 587/STJ: REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).

2. Em que pese a autonomia das demandas, o Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que,
“na hipótese de serem acolhidos os embargos à execução, o embargante fará jus apenas aos honorários decorrentes do seu resultado satisfatório nessa ação”.
(AgRg no REsp 1292372/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012).

3. No caso concreto, o pronunciamento da ilegitimidade passiva
"ad causam
" do sócio agravante teve como consectário lógico a extinção da pretensão executiva em face da sua pessoa, o que torna descabida a imposição de nova condenação em honorários advocatícios no bojo da execução.

4. Afinal, a sociedade de advogados recorrente já foi devidamente remunerada pelo trabalho realizado no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, que lhe garantiu honorários na vultosa quantia de R$ 585.343,60 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), apurada em 28.08.2019.

5. A atuação dos causídicos na lide principal, ademais, limitou-se à formulação de simples pedido de levantamento da restrição imposta ao veículo do sócio, reiterado após o trânsito em julgado da sentença dos embargos, inexistindo causa para nova remuneração, ainda que fixada no mínimo legal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.